Tribunal: TJSP
Processo: 2285748-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade em comum, cumulada com pedido de apuração de haveres. Decisão de indeferimento de afastamento de sócio administrador, bem como de bloqueio de valores em conta corrente dos réus. Agravo de instrumento.

Ausência de comprovação de risco de dilapidação patrimonial a justificar a constrição de bens da empresa ré. O bloqueio judicial das contas desta

Ementa:
Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade em comum, cumulada com pedido de apuração de haveres. Decisão de indeferimento de afastamento de sócio administrador, bem como de bloqueio de valores em conta corrente dos réus. Agravo de instrumento.

Ausência de comprovação de risco de dilapidação patrimonial a justificar a constrição de bens da empresa ré. O bloqueio judicial das contas desta última, ademais, poderia inviabilizar a continuidade de sua operação. Risco de dano reverso, dessa forma, configurado.

A interferência judicial em sociedades empresárias como se sabe, deve ocorrer apenas em situações excepcionais. Princípio da intervenção mínima. Doutrina de MARCELO LAUAR LEITE. Julgados das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do STJ.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.